Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-81.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002803-81.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ILZA CARLA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL URIAS DA SILVA BARROS, BRUNA BARRETO NERY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XARELTO 20MG. TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTIJURIDICIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando os demandados a autorizar e custear o tratamento médico com medicamento XARELTO 20MG para paciente portadora de trombose venosa profunda de origem genética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há competência municipal para o fornecimento do medicamento XARELTO 20MG; (ii) configura-se antijuridicidade no ato administrativo de suspensão do fornecimento; e (iii) aplicam-se ao caso as teses fixadas no Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplicação do Tema 1.234 do STF ao caso concreto. O medicamento XARELTO 20MG possui valor aproximado de R$ 551,88 por período de tratamento, inferior a 210 salários mínimos, mantendo-se a competência da Justiça Estadual sem alteração dos critérios de competência e categorização estabelecidos pelo precedente.

4 - O controle judicial do ato administrativo de indeferimento revela antijuridicidade na conduta do ente municipal. A mera alegação de que o medicamento se enquadra na categoria de "alta complexidade", sem comprovação específica, não afasta o dever constitucional de fornecimento previsto no art. 196 da Constituição Federal.

5 - Comprovação da imprescindibilidade do medicamento mediante relatórios médicos que demonstram risco de morte pela não utilização do fármaco. A suspensão do fornecimento sem justificativa técnica adequada viola os arts. 16 a 18 c/c 19-M a 19-P da Lei 8.080/1990. 6 - A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não desonera o Município do cumprimento da obrigação, especialmente quando já fornecia o medicamento anteriormente e suspendeu unilateralmente tal prestação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e não provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 16 a 18 e 19-M a 19-P.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024 (Tema 1.234).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002803-81.2018.8.05.0191, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e parte Apelada ILZA CARLA PEREIRA DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA